Tribunal: TJSP
Processo: 1000170-69.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos do imóvel segurado – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ação julgada procedente – Insurgência da concessionária de energia elétrica – CARÊNCIA DA AÇÃO – Preliminar afastada –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos do imóvel segurado – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ação julgada procedente – Insurgência da concessionária de energia elétrica – CARÊNCIA DA AÇÃO – Preliminar afastada – Observância da teoria da asserção – Inexistência de qualquer norma que condicione a impetração da presente ação ao esgotamento das vias administrativas – Interesse de agir configurado –– MÉRITO – Comprovação do nexo causal – A responsabilidade objetiva da apelante não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que deve ser demonstrado pela parte autora – Aparelhos danificados preservados – Prova pericial produzida em Juízo concluiu que os aparelhos foram danificados por oscilação da rede em razão da queda de um raio nas proximidades – Requerida que não comprova qualquer excludente de ilicitude – Ônus probatório previsto pelo art. 373, II do CPC – Manutenção da sentença de procedência – Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Negado provimento.